Tribunal: TJBA
Processo: 8018041-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018041-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RITA CLAUDIA DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: CAÍQUE Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE POSSE MERAMENTE INDIRETA E VIGILÂNCIA POR TERCEIROS. POSSE ATUAL NÃO PROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória. A Recorrente afirma exercer posse de imóvel desde 1997, por sucessão de companheiro falecido, alegadamente mantida por meio de vigilância de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais para concessão de liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de provar a posse, o esbulho, a data do fato e a perda da posse, requisitos não evidenciados de forma suficiente na hipótese. 4. A alegação de exercício da posse indireta, por meio de vigilância realizada por terceiros, desacompanhada de prova robusta do poder de fato atual sobre o bem, fragiliza a probabilidade do direito. 5. Documentos antigos e boletim de ocorrência, elaborado unilateralmente, não comprovam, de modo inequívoco, a posse fática no momento imediatamente anterior ao alegado esbulho. 6. A controvérsia demanda dilação probatória, sendo prudente a preservação do contraditório antes de eventual medida possessória liminar. 7. A alegação de propriedade sobre o bem litigioso não se confunde com a proteção possessória, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.